Tribunal: STF
Processo: HC 186602
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Corrupção ativa. Embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental em habeas corpus. Manifestamente incabível o manejo de embargos de divergência contra acórdão exarado por Turma deste STF em sede de habeas corpus. Precedentes. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Referente à Petição STF 100.049/2020.
    Trata-se de recurso de embargos de divergência manejado pela Defesa de Márcio Marcassa Júnior contra acórdão da Primeira Turma desta Suprema Corte, de minha lavra, em que rejeitados os embargos de declaração no agravo regimental no HC 186.602/SP, assim ementado:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ARTIGOS 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E 337 DO REGIMENTO INTERNO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO.
    1. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa e o aclaramento do julgado, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio dos arts. 619 do Código de Processo Penal e 327 do RISTF, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais.
    2. Não configuradas as hipóteses elencadas nos arts. 619 do Código de Processo Penal e 327 do RISTF, evidenciando-se tão somente inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável.
    3. Embargos de declaração rejeitados.
    Na presente via, insiste o Embargante, liminarmente, na suspensão dos efeitos da sentença condenatória e, no mérito, pugna pelo trancamento da ação penal na origem. 
    É o relatório.
    Decido.
    Manifestamente incabível o manejo de embargos de divergência contra acórdão exarado por Turma deste STF em sede de habeas corpus, à falta de previsão normativa.
    Nos termos do 330 do RISTF, desafia embargos de divergência acórdão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário ou agravo de instrumento, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário (Art. 330 do RISTF: Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal).
    Conforme jurisprudência consolidada por esta Suprema Corte, ‘não se revela viável a interposição de embargos de divergência contra acórdãos proferidos, pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede originária de habeas corpus, quer, ainda, no âmbito do recurso ordinário em habeas corpus’ (HC 88.247/RJ, Rel. Min. Celso de Mello). Ainda nesse sentido: HC 120.017-AgR-EDv/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 118.100-AgR-EDv-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 94.451-EDv/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 134760-AgR-EDv/BA, Rel. Min. Roberto Barroso; HC 145097-AgR-EDv/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 142621-AgR-EDv/PR, Relator Min. Alexandre de Moraes; HC 148879 AgR-EDv, de minha relatoria).
    Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de divergência (art. 21, § 1º, do RISTF) 
    Publique-se. Arquivem-se os autos.
    Brasília, 25 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber 
Relatora